Tribunal: STF
Processo: AO 337
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: Ação cível originária. Mandado de segurança.
Proposta orçamentária do Poder Judiciário do Estado de Alagoas.
- Com a edição da Lei estadual nº 5.804, de 31 de janeiro
de 1996 que resultou da proposta orçamentária, em que se cumpriu o
que a liminar concedida determinou e que já foi executada no
exercício de 1996, perdeu este mandado de segurança o seu objeto,
ficando ele, assim, prejudicado.
Ação cível originária que se julga prejudicada.